Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-16.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001710-16.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIOSAN RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 378.744.971-04 (APELANTE), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A - CNPJ: 08.744.817/0001-86 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (APELADO), BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 00.556.603/0001-74 (APELADO), ANDRE LUIZ SCHMITZ - CPF: 872.934.399-20 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), THAIS BASTIAN CONSIGLIO - CPF: 071.852.979-07 (ADVOGADO), MICHELLE MICHELS - CPF: 079.050.409-09 (ADVOGADO), ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA - CNPJ: 16.668.076/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOCK SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO S A - CNPJ: 08.744.817/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. REGULARIDADE NA ABERTURA DAS CONTAS DESTINATÁRIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituições financeiras e de pagamento, fundada na alegação de prejuízos decorrentes do golpe da falsa “carta de crédito contemplada”, que levou o autor à realização de sucessivas transferências via PIX para contas de terceiros.

2. O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e julgamento prematuro e, no mérito, a responsabilidade das rés por suposta falha na abertura, manutenção, monitoramento e bloqueio das contas beneficiárias das transferências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) se as instituições financeiras e de pagamento respondem civilmente pelos prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pelo consumidor, em contexto de fraude perpetrada por terceiros fora do ambiente bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, após o saneamento do feito, a própria parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide.

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, as transferências impugnadas foram realizadas voluntariamente pelo autor, mediante induzimento fraudulento externo, caracterizando típico golpe de engenharia social.

6. A dinâmica dos fatos revela que a fraude não decorreu de invasão do sistema bancário, de operação não reconhecida ou de defeito intrínseco dos serviços prestados, mas de adesão do consumidor ao ardil construído por terceiros, em ambiente alheio à esfera de controle das instituições rés, o que rompe o nexo causal necessário ao dever de indenizar.

7. Quanto às contas destinatárias dos valores, as instituições comprovaram a regularidade de sua abertura, em conformidade com os protocolos exigidos, não havendo demonstração de negligência na validação cadastral, manutenção ou monitoramento das contas e chaves PIX receptoras.

8. A orientação do STJ afasta a incidência da Súmula 479/STJ nas hipóteses em que a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor. A corte Superior também reconhece que, quanto às contas recebedoras, somente há defeito do serviço se a instituição não demonstrar o cumprimento das diligências exigidas pela regulamentação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela própria parte afasta a alegação posterior de cerceamento de defesa, em razão da preclusão lógica. 2. Não há responsabilidade civil da instituição financeira ou de pagamento por prejuízos decorrentes de transferências via PIX realizadas pela própria vítima em golpe de engenharia social, quando ausente prova de falha na abertura, manutenção ou monitoramento das contas recebedoras. 3. A excludente do art. 14, § 3o, do CDC incide quando o prejuízo decorre de conduta praticada pela vítima e por terceiro fraudador fora do ambiente bancário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 85, § 11, e 98, § 3o; CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1000418-07.2022.8.11.0053, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024, pub. 21.06.2024; STJ, REsp no 2025/0376331-0, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09.03.2026, pub. 12.03.2026; STJ, REsp no 2.124.423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2024, pub. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Mariosan Rodrigues de Souza contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de diversas instituições financeiras e de pagamento, na qual o autor alegou ter sido vítima, em novembro de 2022, do golpe da falsa “carta de crédito contemplada”, circunstância que o levou a realizar sucessivas transferências via PIX para contas mantidas pelas requeridas.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a controvérsia possui natureza técnica e dependia da exibição, pelas instituições rés, de documentos e registros que se encontravam sob sua guarda exclusiva, tais como trilhas de abertura e manutenção das contas, evidências de validação de identidade, registros de biometria, logs de antifraude, alertas de atipicidade e histórico de bloqueios.

Afirma que, embora tenha sido mantida a inversão do ônus da prova, a improcedência foi fundada justamente na ausência de demonstração de negligência das rés, sem que lhes tivesse sido exigida a exibição dos elementos técnicos requeridos desde a petição inicial.

No mérito, defende que a sentença incorreu em equívoco ao enquadrar o caso como hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de fortuito externo, porquanto a controvérsia não se limita à voluntariedade das transferências, mas alcança a regularidade da abertura e manutenção das contas destinatárias, bem como a suficiência dos mecanismos de prevenção, monitoramento e bloqueio de movimentações atípicas. Alega que a simples afirmação de observância de protocolos de segurança não supre a necessidade de prova técnica concreta e auditável, apta a demonstrar a diligência efetivamente adotada pelas rés no caso concreto.

Assim, requer, preliminarmente, a anulação da sentença para reabertura da instrução, com determinação de exibição da documentação técnica pertinente e, subsidiariamente, a reforma integral do julgado para que sejam acolhidos os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Contrarrazões do Banco BMG (id. 340465372); Banco C6 S.A (id. 340957385); Itau Unibanco S.A (id. 344567352); PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A (id. 344881871); Banco Bari de Investimentos e Financiamentos S/A (id. 344959374); Banco Pan S/A (id. 345106387); Banco do Brasil S.A (id. 345148892); Nu Pagamentos S/A (id. 345637383); Picpay Instituição de Pagamento e Banco Original S.A (ID. 345845868); Banco Inter S.A (id. 346023864); Dock Soluções em Meios de Pagamento S/A (id. 346039381), todos pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, não há falar em cerceamento de defesa, pois, após a decisão de saneamento, as partes foram instadas a especificar provas e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (manifestação da autora no id. 338507718), sendo descabido, nessas circunstâncias, que a parte sustente nulidade por ausência de instrução.

Nesse sentido:

“[...] O pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa. É vedado à parte agir de maneira desleal, de modo a insurgir-se contra seus próprios atos e afirmações (venire contra factum proprium), sob pena de violação do dever de boa-fé processual e por força da mencionada preclusão. Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços por falhas na segurança dos sistemas sob sua tutela. Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no §3o do art. 14, quando houver comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese, verifica-se que as transações financeiras foram realizadas voluntariamente pela consumidora, que reconhecidamente transferiu quantias para contas de terceiros, em golpe de
“
falsa carta de crédito”
, que alega ter sido vítima por meio de contato via
Whastapp.

O apelante alega, sobretudo, que as instituições financeiras devem responder por manter contas utilizadas por terceiros fraudadores, e que não teria sido demonstrado minimamente
“dados objetivos de abertura, registros de KYC, trilhas de auditoria, evidências de validação de documentos, metadados de biometria/liveness, logs de antifraude, alertas de atipicidade, decisões de bloqueio/recusa e histórico de notificações vinculadas a contas e chaves PIX recebedoras”
(id. 338507721 - Pág. 6). Contudo, as instituições comprovaram a regularidade na abertura das contas e a dinâmica descrita na petição inicial indica que as transferências aos terceiros foram realizadas durante o ano de 2022, totalizando mais de 40 pagamentos, tratando-se, assim, de golpe de engenharia social praticado fora do ambiente bancário, circunstância que rompe o nexo causal entre o prejuízo experimentado e a atuação das instituições rés.

Conforme registrado na sentença:

“[...] A fraude foi possibilitada pela falta de dever de cuidado do autor, que negociou "carta de crédito" de alto valor por meio informal (WhatsApp), acreditou no engodo ilegal de que existe consórcio com contemplação automática ou com a necessidade de antecipação de valores em contas de terceiros, e transferiu quantias expressivas para

pessoas físicas diversas, sem certificar-se da idoneidade da transação.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que incide a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC quando a fraude decorre de engenharia social e as transações são realizadas com senha e dispositivos legítimos do consumidor, caracterizando fortuito externo e afastando a incidência da Súmula 479/STJ. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL COM TRANSAÇÕES VIA PIX. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR 7. Reconhece-se fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que forneceu dados, seguiu orientações de terceiros e realizou pessoalmente as operações com senha e dispositivos habilitados, incidindo a excludente do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. 8. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 479 do STJ, por inexistir falha do sistema bancário, e confirma-se a orientação dos precedentes que atribuem ao consumidor o ônus de demonstrar negligência do banco quando as transações se dão com cartão/senha ou credenciais legítimas [...]”

(STJ - REsp: 00000000000002238532 SP 2025/0376331-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2026, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2026)

Também nessa linha, a Terceira Turma do STJ, em julgamento recente (REsp no 2.124.423/SP), assentou que, nas hipóteses em que a vítima não é correntista da instituição demandada, a controvérsia deve ser examinada sob outra perspectiva: não se discute o dever de bloquear movimentações destoantes do perfil de consumo de seu próprio cliente, mas, sim, se houve falha na abertura, validação e manutenção da conta utilizada pelos estelionatários.

Nesse contexto, firmou o entendimento de que somente se configura defeito do serviço quando a instituição deixa de demonstrar o cumprimento das diligências que lhe incumbem, segundo a regulamentação do Banco Central; ao contrário, comprovada a observância desses procedimentos, não há falha na prestação do serviço, ainda que a conta venha a ser posteriormente utilizada para fraude (STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2024).

Demonstrado, portanto, que as contas foram abertas em observância aos protocolos exigidos e ausente demonstração de negligência das rés na abertura, manutenção ou monitoramento dessas contas, escorreita a sentença ao reconhecer a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 12%, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026